Tribunal: TJES
Processo: 5000937-59.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000937-59.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABEL ANDRADE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Felipe.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000937-59.2025.8.08.0030

RECORRENTE: ISABEL ANDRADE

RECORRIDA: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE LINHARES

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. FORNECIMENTO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA. CUMPRIMENTO TARDIO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença proferida em cumprimento de sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de astreintes fixadas para compelir o fornecimento de bolsas de colostomia, sob fundamento de que a obrigação foi posteriormente cumprida, ainda que com atraso.
2. A recorrente sustenta contradição da sentença ao reconhecer a mora no cumprimento da obrigação e afastar a exigibilidade da multa. Afirma atraso superior a seis meses no fornecimento do insumo médico. Requer o reconhecimento da exigibilidade integral das astreintes ou, subsidiariamente, a sua redução.
3. A sentença recorrida concluiu pela improcedência do pedido executivo, ao fundamento de que, em demandas de saúde, a multa cominatória não possui finalidade indenizatória e que medidas executivas voltadas ao bloqueio de valores seriam mais adequadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento tardio da obrigação de fornecimento de bolsas de colostomia afasta a exigibilidade das astreintes fixadas em decisão liminar; e (ii) saber se dificuldades administrativas e licitatórias da Administração Pública justificam o afastamento da multa cominatória em demanda de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O cumprimento tardio da obrigação não afasta a incidência das astreintes. A multa cominatória possui natureza coercitiva e incide diante do inadimplemento ou atraso injustificado no cumprimento da ordem judicial, ainda que a obrigação seja posteriormente adimplida.
6. A inexistência de suspensão, revogação ou modificação da decisão liminar que fixou multa diária impede a exclusão integral das astreintes, sobretudo quando reconhecida a mora no cumprimento da obrigação.
7. Entraves administrativos, logísticos ou decorrentes de procedimentos licitatórios não afastam o dever de cumprimento tempestivo da ordem judicial em demandas de saúde. O direito fundamental à saúde prevalece sobre as dificuldades burocráticas da Administração Pública.
8. Embora as astreintes possam ser revistas à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a exclusão integral da multa mostra-se incompatível com o atraso prolongado no fornecimento de insumo essencial à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o cumprimento de sentença e reconhecer a exigibilidade das astreintes decorrentes do cumprimento tardio da obrigação de fornecimento de bolsas de colostomia, com condenação ao pagamento dos valores delimitados no pedido executivo.

Tese de julgamento: 1. O cumprimento tardio da obrigação de fazer não afasta a exigibilidade das astreintes regularmente fixadas em decisão judicial. 2. Entraves administrativos, logísticos ou licitatórios não justificam o descumprimento tempestivo de ordem judicial em demanda de saúde. 3. A cobrança das astreintes deve observar os limites objetivos do pedido executivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 536, § 1º, e 537, § 1º; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55; Lei nº 8.080/1990, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJGO, AI nº 5546005-17.2022.8.09.0138, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior, 6ª Câmara Cível, publ.; TJSP, Recurso Inominado Cível nº 0001026-74.2024.8.26.0266, Rel. Rogério Danna Chaib, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 22.01.2025.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ISABEL ANDRADE
em face da sentença proferida em cumprimento de sentença contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o
MUNICÍPIO DE LINHARES
, no qual a exequente buscava a cobrança de astreintes fixadas em decisão liminar para fornecimento de bolsas de colostomia.

A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a obrigação foi cumprida, ainda que com atraso, consignando que, em demandas de saúde, a multa cominatória não possui finalidade indenizatória, sendo mais adequada a adoção de medidas executivas voltadas ao bloqueio de valores para aquisição do insumo (ID 73730855).

Irresignada, a exequente interpôs Recurso Inominado (ID 76873406), sustentando a contradição da sentença ao reconhecer o atraso no cumprimento da obrigação e afastar a exigibilidade das astreintes, afirmando ter havido mora superior a seis meses no fornecimento das bolsas de colostomia, em afronta à decisão liminar originária. Defende a possibilidade de cobrança da multa cominatória contra a Fazenda Pública, inclusive em caso de cumprimento tardio, invocando precedentes do STJ e da jurisprudência estadual, e requer a reforma da sentença para reconhecer a exigibilidade integral das astreintes, ou, subsidiariamente, sua redução, sem exclusão total.

É o relatório.

VOTO

D
efiro
a concessão da gratuidade de justiça para a parte recorrente, em razão da comprovação de sua condição de insuficiência financeira.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A controvérsia recursal cinge-se à exigibilidade das astreintes fixadas em decisão judicial diante do cumprimento tardio da obrigação de fazer consistente no fornecimento de bolsas de colostomia à recorrente.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido de cumprimento de sentença, ao fundamento de que a obrigação foi posteriormente adimplida, ainda que com atraso, consignando que, em demandas de saúde, a multa cominatória não possui finalidade indenizatória, sendo mais adequada a adoção de medidas executivas voltadas ao bloqueio ou sequestro de valores para aquisição do insumo médico.

Todavia, a sentença merece reforma.

Em análise dos autos, resta incontroverso nos autos que a obrigação judicialmente imposta não foi cumprida no prazo fixado, tendo o próprio juízo sentenciante reconhecido o cumprimento tardio da obrigação. Tal circunstância afasta a conclusão de inexigibilidade integral das astreintes, porquanto a multa cominatória incide precisamente em razão do inadimplemento ou atraso injustificado no cumprimento da ordem judicial, possuindo inequívoca finalidade de conferir efetividade às decisões judiciais.

Com efeito, embora as astreintes ostentem natureza eminentemente coercitiva, sua incidência não se esvazia pelo simples cumprimento posterior da obrigação. Entendimento diverso implicaria admitir que o descumprimento prolongado de determinação judicial pudesse ocorrer sem consequência prática, esvaziando-se a autoridade das decisões jurisdicionais e comprometendo-se a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em demandas que envolvem o direito fundamental à saúde.

No caso concreto, verifica-se que a decisão liminar originária estabeleceu expressamente multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento nos arts. 536, §1º, e 537 do CPC, para hipótese de descumprimento da obrigação no prazo assinalado, inexistindo notícia de suspensão, revogação ou posterior modificação do comando judicial.

A documentação dos autos evidencia, ainda, prolongado atraso no fornecimento das bolsas de colostomia, tendo a recorrente indicado mora aproximada de
06 meses
, circunstância não especificamente impugnada pelos recorridos, que se limitaram a invocar dificuldades operacionais, administrativas e logísticas inerentes ao funcionamento do sistema público de saúde.

De igual modo, a alegação de que a Administração Pública está submetida aos trâmites da Lei nº 14.133/2021 não afasta a obrigação imposta judicialmente. A jurisprudência é pacífica no sentido de que entraves burocráticos, administrativos ou decorrentes de procedimentos licitatórios não podem impedir a efetivação de direitos fundamentais, incumbindo ao ente público adotar medidas excepcionais aptas ao cumprimento tempestivo das ordens judiciais, sobretudo em hipóteses de urgência envolvendo o direito à saúde:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. CIRURGIA VASCULAR.
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE.
RISCO DE AMPUTAÇÃO DO MEMBRO. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS DA LIMINAR NO MANDAMUS DEMONSTRADOS. 1. É dever da União, do Estado e dos Municípios, solidariamente, assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, incluindo-se aí o fornecimento de medicamentos e tratamentos indispensáveis à saúde dos cidadãos, na forma prescrita por profissional de saúde, a teor do art . 196, da Constituição da República. 2.
O princípio da integralidade da assistência (art. 7º, inciso II, da Lei n. 8.080/90) estabelece que a pessoa deverá ser atendida em todas as suas necessidades, portanto, as ações deverão ser integradas de modo a incluir a promoção da saúde como medida preventiva E tratativa de doenças. 3. Não se mostra razoável a concessão de prazo suplementar para o cumprimento de medida liminar proferida no bojo de ação mandamental, mesmo se considerando as especificidades da lei de licitação por parte da Administração Pública, eis que deferida em caráter de urgência, notadamente por se tratar de cirurgia de revascularização de urgência para evitar a amputação do membro. 4. O exercício do direito fundamental à saúde e à vida não se submete às restrições próprias do procedimento licitatório ou dos entraves burocráticos
. 5. A tese da reserva do possível não pode servir de entrave para o cumprimento das políticas públicas definidas na Constituição Federal, uma vez que os direitos à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer outro. 6. Presentes os pressupostos elementares do inciso III do art. 7º da Lei do Mandado de Segurança, quais sejam, relevância do fundamento e a existência de perigo de dano irreparável à saúde e à vida, é de ser mantida a decisão recorrida, em seus regulares termos. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-GO - AI: 55460051720228090138 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) grifei

Além disso, não se desconhece que a multa cominatória pode ser revista judicialmente à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 537, §1º, do CPC. Todavia, a hipótese dos autos não autoriza a exclusão integral das astreintes promovida pela sentença recorrida, sobretudo diante da mora prolongada no cumprimento de obrigação essencial à preservação da saúde e dignidade da recorrente.

Em casos análogos, a jurisprudência pátria tem assim se manifestado:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – INOCORRÊNCIA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal de 1988 atribui a todos os entes federativos a responsabilidade solidária pela prestação de serviços de saúde, em conformidade com os arts. 23, II, e 196, assegurando o direito fundamental à saúde. Não há que se falar em ilegitimidade passiva do Município, pois a competência comum implica responsabilidade compartilhada, independentemente da repartição administrativa de atribuições. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirma que todos os entes federativos podem ser demandados judicialmente para assegurar a efetivação do direito à saúde, especialmente em casos de urgência e necessidade comprovada.
3. A aplicação de astreintes contra a Fazenda Pública é cabível como medida de coerção, desde que pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, para garantir a efetividade do direito fundamental à saúde. O princípio da intranscendência das sanções não impede a imposição de multa diária contra a Fazenda Pública, uma vez que a medida visa assegurar o cumprimento de obrigação essencial e urgente. 5. Recurso inominado não provido, mantida a sentença que condena o Município ao fornecimento do tratamento médico e à incidência de multa diária para o caso de descumprimento.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00010267420248260266 Itanhaém, Relator.: Rogério Danna Chaib, Data de Julgamento: 22/01/2025, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 22/01/2025) grifei

Com efeito, reconhecida a mora de 119 dias, a incidência integral da multa diária fixada (R$1.000,00 por dia) conduziria, em tese, ao montante de R$119.000,00.

Contudo, a pretensão executiva foi delimitada pela própria exequente, que requereu a condenação do Município de Linhares ao pagamento de R$22.227,72 e do Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$20.818,20, totalizando R$43.045,92.

Desse modo, observados os limites objetivos do pedido executivo e vedado ao julgador proferir decisão ultra petita, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o cumprimento de sentença, condenando os recorridos ao pagamento das astreintes nos exatos limites requeridos pela recorrente, quais sejam: R$ 22.227,72 em face do Município de Linhares e R$ 20.818,20 em face do Estado do Espírito Santo, acrescidos de correção monetária e juros legais aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
integralmente a sentença de ID 73730855, a fim de
JULGAR PROCEDENTE
o cumprimento de sentença, reconhecendo a exigibilidade das astreintes fixadas na decisão liminar originária em razão do cumprimento tardio da obrigação de fornecimento de bolsas de colostomia.

Em consequência,
CONDENO
o Município de Linhares ao pagamento do valor de R$ 22.227,72 (vinte e dois mil, duzentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos) e o Estado do Espírito Santo ao pagamento do valor de R$ 20.818,20 (vinte mil, oitocentos e dezoito reais e vinte centavos), totalizando R$ 43.045,92 (quarenta e três mil, quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos), a título de astreintes decorrentes do descumprimento da ordem judicial, observados os limites do pedido executivo formulado pela exequente.

Sobre os valores incidirão correção monetária e juros de mora, na forma dos índices aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, observados os parâmetros do título judicial e a legislação de regência.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento voto
parcialmente
divergente.

Apesar de concordar que os entes públicos demoram de forma excessiva no cumprimento da obrigação de fazer
e a sua não aplicação, no caso concreto, geraria um efeito de ausência e efetividade às decisões judiciais, entendo que o valor aplicado fora elevado, o que caracteriza situação de enriquecimento sem causa, que não é o objetivo da multa processual.

De acordo com a referida diretriz, entendo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada ente é razoável e adequado para puni-los e educá-los no cumprimento das decisões judiciais, sem perder o norte de que a multa processual não pode funcionar como indenização material geradora de enriquecimento sem causa das partes.

Da mesma forma, entendo que não há correção monetária e juros de mora em relação ao valor das astreintes, eis que a mesma não é derivada de direito material. É sanção puramente processual com valor certo.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO, para REFORMAR integralmente a sentença de ID 73730855, a fim de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o cumprimento de sentença, reconhecendo a exigibilidade parcial das astreintes fixadas na decisão liminar originária em razão do cumprimento tardio da obrigação de fornecimento de bolsas de colostomia.

Em consequência, CONDENO o Município de Linhares e o Estado do Espírito Santo, cada um, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de astreintes decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.